Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-62.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de reclamação administrativa afastada - Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de reclamação administrativa afastada - Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os aparelhos danificados não foram preservados – Sentença modificada – Recurso provido.